Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-36.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010267-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA - CPF: 031.071.701-94 (APELANTE), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO

DE DROGAS

ILÍCITAS
.

AUTORIA E
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
.
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o acusado
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O apelante
requer
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto fático-probatório é suficiente para manutenção da condenação pelo delito
de tráfico de entorpecentes
;
e (
ii
) examinar se os elementos constantes dos autos autorizam a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não restou comprovada a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que a apreensão da substância, desacompanhada de elementos objetivos indicativos de destinação mercantil
,
como fracionamento, apreensão de valores, instrumentos de comercialização ou outras circunstâncias concretas reveladoras de difusão
,
não autoriza a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.
A quantidade não significativa de entorpecente, isoladamente considerada e ausente prova segura do dolo de mercancia, impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova da destinação mercantil da substância apreendida, não sendo a quantidade, isoladamente considerada, capaz de evidenciar o intuito de mercancia.
2.
Ausente prova de mercancia, e sendo o conjunto probatório compatível com uso pessoal,
possível
a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 171; CPP, art. 383, §2º; Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 00000000000002677012/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 03.06.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1000304-17.2025.8.11.0036, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deivid Luan Arruda
e
Silva

em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT
, que, nos autos nº 1010267-36.2022.8.11.0042,
o condenou pela
prática
do

d
e
lito
previsto
no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta
o apelante
, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição
.

S
ubsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de droga para consumo pessoal
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
D
r.
Almir Tadeu
d
e Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto ao pleito de absolvição,
a
materialidade
é
comprovada pela apreensão da substância entorpecente
(ID.
329487368
)
e pelo
L
audo
P
ericial
(ID.
329487370
)
que atestou
se
tratar de
Cannabis sativa L. (
maconha
)
.

A autoria delitiva,
contudo,
nos moldes exigidos para a configuração do tráfico, não restou caracterizada. Em juízo (ID. 329487412), o policial milita
r
Alexsandro Moreira de Oliveira
afirmou que sua equipe foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 1º BPM para prestar apoio ao cumprimento de mandado de prisão em aberto, oportunidade em que permaneceram posicionados em frente à residência do acusado, aguardando sua chegada.

Relatou que, com a aproximação do réu, foi realizada a abordagem, na qual localizaram uma pequena porção de maconha em sua posse, bem como outras porções acondicionadas em um pote no interior da residência, acrescentando não se recordar da existência de quaisquer circunstâncias indicativas de mercancia ilícita.

No mesmo sentido, o
s
policia
is
militar
es

Felipe da Costa Santos
e
Jonathan Perpetuo Vieira
, também ouvido
s
em juízo (ID. 329487412), limit
aram-se
a confirmar os procedimentos adotados no flagrante, descrevendo que a abordage
m ocorreu quando o acusado chegou ao local indicado e que, além da porção encontrada em sua posse, outras substâncias foram localizadas no interior da residência após indicação do próprio réu, sem relatar qualquer negociação, contato com usuários
ou qualquer circunstância objetiva que evidenciasse
destinação comercial da droga.

Em seu interrogatório judicial (ID. 329487411), o réu declarou ser usuário de maconha e negou a prática de tráfico de drogas, afirmando que a substância apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. Esclareceu que a única porção que lhe pertencia era aquela encontrada inicialmente consigo, sustentando que o material localizado no interior da residência correspondia a restos (“bitucas”) de cigarros, acondicionados em um recipiente.

No tocante ao material apreendido

(ID.
329487368
)
e
ao

L
audo
P
ericial
(ID.
329487370
)
, constata-se que foram localizadas 01 (uma) porção de maconha, pesando 5,61g, encontrada no bolso do réu
no momento da abordagem
, e 16 (dezesseis) porções da mesma substância, com peso total de 28,83g, acondicionadas em fragmentos plásticos e guardadas em um único recipiente no interior d
e sua
residência, além da quantia de R$
4
1,00 em espécie.

Não houve apreensão de balança de precisão, caderno de anotações, aparelho celular com registros de comercialização

ou qualquer outro instrumento usualmente vinculado à atividade de traficância. Igualmente, a abordagem não decorreu de investigação prévia por tráfico, denúncia anônima de comércio ilícito ou monitoramento de movimentação típica de ponto de venda, mas sim do cumprimento de mandado de prisão.

Não foram relatadas negociações, contato com usuários, fluxo de pessoas ou qualquer circunstância concreta indicativa de destinação mercantil, dessa forma, ausente elementos que indiquem o comércio de drogas ilícitas
, a condenação não se sustenta, conforme precedente deste Egrégio Tribunal:

(...)

4. A ausência de materialidade delitiva, conjugada com a fragilidade e isolamento da prova testemunhal, inviabiliza decreto condenatório seguro, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e o postulado do in dubio pro reo.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003041720258110036, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)

À míngua de elementos objetivos idôneos a demonstrar a destinação mercantil da substância, requisito indispensável à subsunção da conduta ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, revela-se inviável a manutenção da condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.
No que se refere ao pleito de desclassificação, uma vez afastada a destinação mercantil, as circunstâncias delineadas nos autos revelam-se compatíveis com a figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre registrar que, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes para a distinção entre usuário e traficante, assentando que a posse de cannabis para consumo pessoal não enseja sanção penal, mas medidas de natureza administrativa.

No caso concreto, a quantidade total apreendida, 34,44 g de maconha, situa-se abaixo do parâmetro objetivo de 40 g estabelecido como presunção relativa de uso pessoal, inexistindo, ademais, elementos probatórios que infirmem essa conclusão, nos mesmos termos da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
:

(...)

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/
2006.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 00000000000002677012 RJ 2024/0231266-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025)

À vista do conjunto probatório já examinado e ausentes elementos idôneos a demonstrar a destinação mercantil da substância, revela-se adequada, no caso concreto, a subsunção da conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razão da desclassificação, ficam prejudicadas as demais teses recursais, por perda superveniente de objeto.

Ante todo
o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o recurso de apelação interposto por
Deivid Luan Arruda e Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da
L
ei nº. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2º, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026